Tribunal: TJSP
Processo: 1031037-16.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Registro comprovado. Higidez ratificada. Abusividade

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Improcedência. Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Registro comprovado. Higidez ratificada. Abusividade reconhecida em relação à tarifa avaliação do bem, em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço, insuficiente a esse desiderato mero termo de avaliação, que se tratou, em verdade, de pesquisa de débitos/restrições sobre o veículo, realizada pelo próprio banco. Devolução do montante pago a esse título determinada, de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031037-16.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
LUANDERSON DE QUEIROZ SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45.378 – Flavia
2
VOTO No 45.378
APEL. No 1031037-16.2019.8.26.0405
COMARCA: Osasco
JUIZ 1a INST.: Wilson Lima da Silva
APTE. : Luanderson de Queiroz Santos (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Itaucard S/A
Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Cédula de crédito bancário. Ação revisional para exclusão dos
encargos apontados como indevidos segundo a
legislação de regência. Improcedência. Tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da
tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP
(Temas 958). Registro comprovado. Higidez ratificada.
Abusividade
reconhecida
em
relação
à
tarifa
avaliação do bem, em razão da não demonstração da
efetiva prestação de serviço, insuficiente a esse
desiderato mero termo de avaliação, que se tratou,
em verdade, de pesquisa de débitos/restrições sobre
o veículo, realizada pelo próprio banco. Devolução do
montante pago a esse título determinada, de forma
simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por Luanderson de Queiroz Santos em face de Banco Itaucard S/A, alegando,
em síntese, que houve cobrança abusiva de encargos na cédula de crédito
subscrita pelas partes, questionando, inclusive, a taxa de juros remuneratórios
aplicada e a ocorrência de capitalização mensal.
A ré, citada, apresentou defesa impugnando a pretensão
inicial.
Dispensada a dilação probatória, sobreveio a r. sentença
de fls. 295/297, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação,
reputando hígida a contratação. Condenado o autor nos ônus da sucumbência,
fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45.378 – Flavia
3
Insurge-se o autor, reiterando, em síntese, a ilegalidade
das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, pretendendo a
devolução de tais quantias.
Recebido e respondido, subiram os autos a esta instância
para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Parcial razão assiste ao recorrente.
Como se sabe, as tarifas de registro de contrato e de
avaliação de bem, cujas regularidades são impugnadas no presente recurso,
foram objeto de julgamento pelo C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, REsp
1.578.553/SP (Tema 958), por meio do qual foram fixadas as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45.378 – Flavia
4
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo se hígidas a despesa de registro do contrato e
a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe
06/12/18).
Aplicando-se as teses firmadas, tem-se como regular a
cobrança da tarifa de registro, mantendo-se a r. sentença nesse aspecto.
É que ela não pode ser considerada onerosa, pois o valor
cobrado (R$ 120,03) é inferior a 0,5% do valor do crédito concedido,
comprovada a prestação do serviço pelo documento de fl. 31.
Já a Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 500,00 é
abusiva, pois não demonstrada a efetiva prestação de serviço de avaliação.
Nem se queira aventar que o documento “Termo de
Avaliação de Veículo” se preste a tal desiderato (fl. 119), porquanto apenas se
limitou a consultar a existência de débitos pendentes ou restrições sobre o
veículo, sem que tenha sido realizada efetiva e minuciosa avaliação das
condições físicas do bem.
Trata-se de mera pesquisa, realizada pelo próprio banco,
não se justificando a cobrança de tal montante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031037-16.2019.8.26.0405 - Osasco - Voto no 45.378 – Flavia
5
Por isso mesmo, afigura-se abusiva a cobrança realizada,
a impor a devolução integral da quantia desembolsada a esse título, no
montante de R$ 500,00.
Desse modo, acolhe-se parcialmente o presente reclamo
para reputar abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bem, ante sua
incomprovação nos autos, condenando-se o réu à devolução integral da quantia
adimplida a esse título, de forma simples, corrigida do desembolso e com juros
moratórios contados da citação, mantida a sucumbência já fixada, ante o
decaimento mínimo da instituição financeira.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR